Tribunal: STF
Processo: HC 213504
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Paulo Rogério Bonani e Alexandro Aparecido da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao AREsp nº 1.908.060/PR, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Consta dos autos que os pacientes foram condenados à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso I, da Lei 11.343/2006.



    A defesa sustenta, em síntese, a retroatividade do art. 28-A do CPP (acordo de não persecução penal) e a violação ao art. 92, inciso I, do CP, porque foi decretada a perda do cargo público, mesmo sem este ter se valido do cargo na empreitada criminosa. 



    Requer “a concessão do habeas corpus para declarar nulo o julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça a fim de desconstituir o édito condenatório e ordenar a remessa dos autos ao Ministério Público Federal para que seja examinada a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, em relação aos pacientes, uma vez que preenchidos os requisitos legais do art. 28-A do Código de Processo Penal. Alternativamente, requer que seja declarado nulo o julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça a fim de cassar o acórdão prolatado pelo Tribunal Federal da 4ª Região no ponto sobre a perda do cargo como efeito da condenação imposta sobre o paciente PAULO ROGÉRIO BONANI”.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ANPP. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA ANÁLISE ACERCA DA HEDIONDEZ DO DELITO NO CASO CONCRETO. PERDA DE CARGO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento pacificado no sentido de que a "possibilidade de aplicação retroativa do instituto relativo ao acordo de persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, inserido pela Lei n. 13.964/2019, somente é possível aos processos em curso até o recebimento da denúncia, situação não verificada na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.561.858/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/5/2021, DJe 18/5/2021), razão pela qual é despicienda a análise acerca da hediondez do delito para perscrutar a possibilidade ou não de aplicação retroativa do instituto. 2. O decreto de perda do cargo público está devidamente fundamentado com o reconhecimento da presença dos requisitos previstos no art. 92, I, do Código Penal. Ademais, quanto à alegação defensiva de que se afigurou "de forma clara e cristalina que em nenhum momento foi afirmado que o ora recorrente se valeu do cargo público para a prática delitiva" (e-STJ fl. 812), é cediço, no âmbito desta Corte, prevalecer o entendimento de que "a análise da alegação de que o Agravante não teria se utilizado das prerrogativas do cargo público para a prática do crime, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, descabido em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça" (AgRg no REsp n. 1872051/PR, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 30/6/2021). 3. A "jurisprudência deste STJ entende que não há incompatibilidade entre o efeito de perda do cargo previsto no art. 92, inciso I, do Código Penal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos" (AgRg no AREsp n. 1.764.654/RJ, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 16/8/2021). 4. Agravo regimental desprovido” (doc. 6, p. 189/190).



    De início, registro que, conforme veiculado nos autos deste habeas corpus, ao advento da norma que implementou o acordo de não persecução penal (ANPP), a ação penal à que responde os pacientes já contava com denúncia recebida.



    Com efeito, o magistério jurisprudencial deste Supremo registra que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC nº 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/11/20).



    Eis a ementa do julgado em questão:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA . 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.”



    Quanto à perda do cargo público, o Ministro Relator transcreveu os fundamentos lançados pelo Tribunal Regional Federal:



    “Assiste razão ao órgão acusador. Com efeito, tratando-se de agente de segurança pública, são deveres precípuos do cargo ocupado pelo réu a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas, bem como a repressão de infrações penais. A prática do tráfico internacional de drogas não apenas não se coaduna com as incumbências do cargo, mas viola frontalmente os deveres assumidos pelo profissional da segurança pública, o qual, refrise-se, assume o compromisso de repressão das infrações penais. Não bastasse isso, na hipótese dos autos temos que o destino final dos entorpecentes internalizados pelo réu era o Estado de São Paulo, ou seja, a conduta tinha por finalidade abastecer o tráfico de drogas justamente da unidade da federação que o réu, ao assumir o cargo de investigador da Polícia Civil, comprometeu-se a proteger. Diante disto, bem como tendo sido imposta ao réu pena privativa de liberdade igual ou superior a 01 (um) ano, impõe-se a decretação da perda do cargo público por ele ocupado”.



     Concluir de forma contrária à decisão em que se entendeu que a perda do cargo não teria atendido aos requisitos do art. 92 do CP demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. (HC nº 156.894-AgR/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/9/18).



     Ainda que assim não fosse, a controvérsia a respeito dos requisitos para a decretação de perda do cargo não enseja violação ao direito de locomoção dos pacientes. Assim, incabível discuti-la, em sede de habeas corpus (RHC 122.468-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 15.10.2014 e HC 114.490-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.3.2014).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente